Tribunal: STF
Processo: ARE 1536380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340 /2006), POR QUATRO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ARGUIDA, PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA, NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS EM CONDIÇÕES SIMILARES, COM APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE DOSIMETRIA PENAL EM SEPARADO PARA CADA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU AUSENTE QUALQUER CAUSA MODIFICATIVA DA PENA EM DESFAVOR DO SENTENCIADO. CÁLCULO DE PENA PARA CADA UM DOS DELITOS QUE EM NADA ALTERARIA A REPRIMENDA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . POSTULADA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CP. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRECEDENTES. ALMEJADA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DE CADA UM DOS CRIMES EM PATAMAR NÃO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITEADO AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA APENSOS À AÇÃO PENAL, A FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTOS REITERADOS DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONDICIONAMENTO DA LIBERDADE DO APELANTE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA E AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, QUE SE MOSTRA JUSTIFICADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. PEDIDO DE EXTIRPAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO REGULAR DE CONDENAÇÃO, QUE PERMITIU CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 387, DO CPP. DANO IN RE IPSA . ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 983). VIABILIDADE, PORÉM, DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO RÉU. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. ALEGADAS INCONSTITUCIONALIDADE E CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS QUE DELA NECESSITAM. CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 5°, DA LEI ESTADUAL N° 18.664/2015, E DO ART. 22, § 1°, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N° 8.906/1994). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DO APELADO PELA ATUAÇÃO RECURSAL.



    (01) RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO .



    (02) RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente